Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP). CRIME DE REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL (ART. 216-B DO CP). TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do art. 146 c/c art.14, inciso II, e art. 216-B, todos do CPB, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida no regime aberto. Houve, ainda, condenação ao pagamento de 6 (seis) dias -multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, prestação de serviços comunitários, na proporção de 2 (duas) horas de trabalho para cada dia de condenação, a ser prestado em instituição a ser escolhida pelo Juízo da Execução Penal.
2. O réu, no apelo, arguiu que o que existe nos autos são ‘prints’ de duas telas de celular, trocadas por intermédio do aplicativo WhatsApp, cuja interlocução lhe é atribuída. Ponderou que inexiste nos autos correlação do IMEI do celular do acusado com os fatos, que não há registro de vídeo algum, de forma que não está comprovada a autoria, tampouco a materialidade dos delitos de constrangimento ilegal e registro não autorizado de intimidade sexual. Assim, pugnou por sua absolvição ou, caso essa Colenda Turma Recursal entenda que há motivos para condenação, espera que seja afastada a obrigação de indenizar a vítima ou, ainda, sendo outro o entendimento, que seja reduzido o valor indenizatório a um patamar razoável e proporcional ao caso concreto.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID n. 45412810).
4. Consta da denúncia que: “No dia 25 de janeiro de 2021, em horário que não se pode precisar, no SPMS (EPIA), lote 07 (“Motel Park Way”), Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, filmou e registrou ato sexual e libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização da vítima, e que nas referidas circunstâncias, a vítima manteve relação sexual anal com o denunciado VINICIUS, momento em que ele gravou o ato sexual sem o conhecimento e sem o consentimento da vítima. EDUARDA teve ciência da gravação apenas quando foi ameaçada por VINICIUS, no dia 27 de março de 2021.(...)No dia 27 de março de 2021, em diversos horários, na Quadra 1, Casa 46, Oeste, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou, por palavras e escritos, causar mal injusto e grave à vítima, EDUARDA VEIGA COSTA. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, VINICIUS, enviou mensagens via “WhatsApp” pelos telefones (61) 9958-4397, (71) 99729-6645 e (11) 94123-2861 para a vítima, pedindo para vê-la. Diante da negativa de EDUARDA, VINICIUS passou a ameaçá-la, dizendo que, caso ela não aceitasse as videochamadas dele, divulgaria vídeos íntimos da vítima nas redes sociais dela e falaria para as pessoas que ela “cobrava para transar”, conforme mensagens de ID 91642389 (...)”.
5. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam autoria e a materialidade dos crimes previstos no artigo 146 e 216-B do Código Penal, em especial a Ocorrência Policial no 848/2021-31aDP (ID: 44656552), a declaração da vítima perante a autoridade policial (ID: 44656553), o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID's: 4456556, 44656558 e 44657268), os “prints” (ID's: 44657260 e 44657262), o Relatório de Investigação 308/2021-DEAM I (ID. 44657262), o Relatório final do IP no 883/221-DEAM I (ID: 44657272), bem como a prova oral produzida em juízo (ID’s: 44657543 e 44657565), sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. Embora o réu tenha negado a autoria dos fatos, é certo que nos crimes de natureza sexual a divergência entre as versões apresentadas pelo ofensor e pela vítima é solucionada mediante um juízo de ponderação, no qual prevalece aquela que, no caso concreto, tiver maior credibilidade.
7. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria, pelo réu, da prática do crime de ameaça e registro não autorizado de intimidade sexual, descritos na denúncia.
8. Conforme relatado na sentença: “(...) o denunciado, VINICIUS, enviou mensagens via “WhatsApp” pelos telefones (61) 9958-4397, (71) 99729-6645 e (11) 94123- 2861 para a vítima, pedindo para vê-la. Diante da negativa de EDUARDA, VINICIUS passou a ameaçá-la, dizendo que, caso ela não aceitasse as videochamadas dele, divulgaria vídeos íntimos da vítima nas redes sociais dela e falaria para as pessoas que ela “cobrava para transar”, conforme mensagens de ID 91642389”.
9. O relato da vítima se encontra coerente e harmônico com as demais provas produzidas nos autos.
10. A testemunha, Matheus, Agente de Polícia da PCDF, afirmou que estava investigando a prática de crimes semelhantes, em que o ora apelante gravava as vítimas e depois passava a ameaçá-las, dizendo que divulgaria tais mídias caso elas não fizessem atos obscenos ou se masturbassem para ele, chegando ao apelante por meio dos dados telefônicos obtidos junto ao SITEL. Esclarece que o réu usava diversos chips para se comunicar com as vítimas e que, no caso da vítima Eduarda, constatou-se que o IMEI de um dos aparelhos celulares de Vinícius foi relacionado pelo SITEL a um dos números que contataram Eduarda à época dos crimes. Acrescenta que a vítima também foi convidada a reconhecer pessoalmente o réu por meio de fotografia, momento em que ela indicou Vinícius como o autor dos fatos. Ademais, relatou que Eduarda mencionou que o réu dirigia uma BMW branca, cuja chave foi apreendida quando da prisão dele em outro feito.
11. Portanto, não subsiste a tese da defesa que inexiste nos autos correlação do IMEI do celular do acusado com os fatos. Dessa forma, embora não tenha sido trazido aos autos o vídeo, as demais provas produzidas são suficientes a comprovar a autoria e materialidade, sustentando o decreto condenatório.
12. Quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, é possível fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, como verificado na presente hipótese. Não há dúvidas que a vítima teve sua honra abalada pelo comportamento do apelante, que a assediou sexualmente, ocasionado consequências a sua vida privada. O valor fixado pelo juízo a quo, R$ 7.000,00 (sete mil reais), baseou-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido e a posição socioeconômica das partes envolvidas. Observou-se, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva. Isso posto, matem-se o valor fixado.
13. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95